Tribunal: TJSP
Processo: 1017367-33.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito. SENTENÇA. Procedência do pedido para condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. RAZÕES RECURSAIS. Insurgência restrita ao capítulo da verba honorária sucumbencial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação fixada em R$ 1.600,00, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito. SENTENÇA. Procedência do pedido para condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. RAZÕES RECURSAIS. Insurgência restrita ao capítulo da verba honorária sucumbencial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação fixada em R$ 1.600,00, com arbitramento de honorários em montante irrisório (10%), insuficiente para remunerar condignamente a atuação profissional. ART. 85, §8o, DO CPC. Cabimento da fixação por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo. ART. 85, §8o-A, DO CPC. Tabela da OAB que ostenta caráter meramente orientador, não vinculando o julgador, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto. CASO CONCRETO. Demanda de baixa complexidade, com instrução documental, revelia e julgamento antecipado, a afastar a adoção automática do patamar sugerido pela OAB, sem prejuízo da necessidade de evitar aviltamento da verba. REFORMA PARCIAL. Honorários sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 700,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o trânsito em julgado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.